Tribunal: TJDFT
Processo: 0771706-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CPAP E MÁSCARA ORONASAL. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o réu forneça à autora o aparelho CPAP e máscara oronasal, preferencialmente com umidificador aquecido, conforme informações médicas juntadas aos autos, respeitada a fila de espera, e quadros clínicos mais graves do que a da autora, sem embargo, ainda, da análise das prioridades clínico-médicas pelo corpo médico.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 62795922).
3. A autora, em suas razões recursais, informou que possui 53 anos de idade, foi diagnosticada com síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) grave (CID10 G 47.3), e possui, vários riscos e comorbidades: risco de acidente vascular encefálico (AVC), risco de agravamento e complicações do quadro clínico; risco de apresentar evento fatal; dificuldade de concentração; sonolência diurna excessiva e constante piora na qualidade de vida. Informou que a máscara CPAP pleiteado nos autos encontra-se desabastecida desde agosto de 2021 no estoque da Secretaria de Saúde e é objeto de um infindável processo licitatório que não possui qualquer perspectiva de ter fim. Alegou que deve usar CPAP sob Máscara Oronasal sob risco de agravamento e complicações de seu quadro clínico, podendo, inclusive, apresentar evento fatal, sempre ao dormir. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça à requerente, de imediato, o serviço médico de que precisa.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais pugnou pela fixação de prazo razoável para que o Distrito Federal providencie à recorrente o insumo médico vindicado. Ao final, oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 63560980).
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
7. Conforme relatório médico de ID 62795741 a autora apresenta Síndrome Apneia Obstrutiva do Sono Moderada/Grave (SAOS) e necessita, com urgência, dos insumos CPAP e MÁSCARA ORONASAL, para evitar o agravamento do quadro clínico. No Ofício de ID 62795742, p. 4, datado de 29/11/2023, constou informação que o material solicitado não se encontrava disponível, pois o estoque estava zerado e esclareceu que a autora se encontrava em 161o da fila de espera para recebimento do aparelho.
8. Não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Por outro lado, a administração pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, não sendo possível determinar que a recorrente seja imediatamente recolocada em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Porém, é justo que o Poder Público seja compelido a fornecer à recorrente o serviço médico de que necessita, de forma mais célere, uma vez que, segundo consignado no relatório médico, a apneia obstrutiva do sono pode resultar em aumento do risco de eventos cardiovasculares agudos; maior dificuldade no controle das doenças comórbidas; déficits cognitivos e dificuldade de concentração, sonolência diurna excessiva e consequente piora na qualidade de vida, sendo necessário o tratamento prescrito, sob o risco de agravamento de seu quadro clínico e complicações.
9. Há informação no sentido de que a autora não será contemplada pelo procedimento licitatório emergencial em vias e conclusão (ID 62795917) e o procedimento licitatório ordinário iniciado em 2020 não tem indicativo de conclusão em prazo razoável. Neste sentido é necessária a fixação de prazo minimamente razoável para que a administração pública forneça o equipamento, sob pena de sequestro.
10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para antecipar os efeitos da tutela e reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer à autora o aparelho pretendido (CPAP e MÁSCARA ORONASAL, preferencialmente com umidificador aquecido), no prazo de 90 (noventa) dias, nos termos da prescrição médica acostada ao feito, sob pena de sequestro.
11. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.